Tribunal: TJDFT
Processo: 0737076-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737076-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DAILY DE CASTRO GARBULHA, DAISES JARDIM PINHEIRO, DALVA BAPTISTA OBLIZINER, DALVA DE ASSIS CARVALHO, DALVA BARBOSA ANDRADE, DALVANI PEREIRA DE ARAUJO, DANIEL CAMARGO DE AZEVEDO, DANUZIA CAVALCANTE SILVEIRA, DARCI FARNESE MARTINS, DARCY RODRIGUES MOHN DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 16:01:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora